Tribunal: TJDFT
Processo: 0753965-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ARTIGO 3o, CAPUT, DO DECRETO N.o 11.846/2023. COMUTAÇÃO DOS CRIMES COMUNS. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 1o, INCISOS I E XVII, C/C ARTIGO 9, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO DECRETO N.o 11.846/2023. DELITO IMPEDITIVO. FRAÇÃO DE DOIS TERÇOS NÃO CUMPRIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 3o, caput, do Decreto n.o 11.846/2023 prevê “a comutação da pena remanescente, aferida em 25 de dezembro de 2023, de um quarto, se não reincidentes, e de um quinto, se reincidentes”, aos condenados que “até a referida data tenham cumprido um quinto da pena, se não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes, e que não preencham os requisitos para receber o indulto”.
2. O artigo 3o, caput, do Decreto no 11.846/2023 deve ser associado ao artigo 9o, caput e parágrafo único, do Diploma Presidencial, cujo dispositivo exige que as penas sejam consideradas em seu conjunto (unificadas ou somadas), não podendo serem todas indultadas ou comutadas enquanto não executadas 2/3 (dois terços) das sanções dos crimes impeditivos, previstos no artigo 1o, respectivos incisos, do Decreto no 11.846/2023.
3. No caso concreto, o agravante não preenche os requisitos objetivos para a comutação das penas dos crimes não impeditivos (homicídio simples e furto), consoante dispõe o artigo 3o, caput, do Decreto n.o 11.846/2023, uma vez que até a data-limite estabelecida no decreto natalino (25/12/2023), não havia ainda cumprido a fração de 2/3 (dois terços) correspondente ao crime impeditivo (tráfico de drogas), conforme exigem o artigo 1o, incisos I e XVII, e o artigo 9o, caput e parágrafo único, do Decreto n.o 11.846/2023.
4. Não é possível aquilatar na execução posterior do crime impeditivo, recolhimento prisional relativo à sentença pretérita que não diz respeito ao delito equiparado a hediondo, pois isso seria conceder indevido crédito de pena para condenações futuras.
5. Recurso conhecido e desprovido.